Tribunal: TJBA
Processo: 8009537-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009537-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ALINE CARVALHO BORJA, DANIEL SOARES CAVALCANTI

AGRAVADO: MYLENA CAVALCANTE DE MATOS

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ROBÓTICA PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação nº 8006366-27.2025.8.05.0001, ajuizada por Mylena Cavalcante de Matos, que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico com técnica robótica, limitado à rede credenciada, no prazo de 24 horas, para tratamento de endometriose profunda, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, da cirurgia robótica prescrita para tratamento de endometriose profunda, mesmo não estando expressamente prevista no rol da ANS; (ii) analisar se a decisão de concessão de tutela de urgência pode ser mantida sem a prévia oitiva do NatJus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS, embora seja referência para cobertura obrigatória, pode ser mitigado em situações excepcionais, especialmente quando não há método alternativo eficaz, efetivo e seguro incorporado, conforme entendimento firmado pelo STJ (EREsp nº 1.889.704/SP e 1.886.929/SP).

4. A necessidade da cirurgia robótica está evidenciada por relatório médico fundamentado, que descreve o quadro clínico da agravada e aponta a urgência e a gravidade da enfermidade.

5. A operadora de saúde não indicou tratamento alternativo igualmente eficaz e seguro que conste no rol da ANS, não se justificando a negativa de cobertura.

6. A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022, que modificou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, prevê a obrigatoriedade de cobertura em hipóteses como a dos autos, quando comprovada a indicação médica fundamentada e a ausência de alternativas incorporadas.

7. A consulta prévia ao NatJus é faculdade do magistrado e não constitui requisito obrigatório para a concessão da tutela provisória, conforme o art. 296 do CPC.

8. A manutenção da tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, especialmente diante do perigo de dano à saúde da parte agravada e da probabilidade do direito alegado.

9. A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da parte beneficiada nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a mitigação do rol da ANS para assegurar a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, quando não houver método alternativo eficaz, efetivo e seguro incorporado à lista oficial.

2. A ausência de consulta prévia ao NatJus não invalida a decisão que concede tutela de urgência em matéria de saúde, desde que fundamentada em relatório médico idôneo.

3. A negativa de cobertura de cirurgia robótica em caso de endometriose profunda, sem a indicação de tratamento alternativo equivalente, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º, caput; 196; CPC/2015, arts. 300, 296 e 302; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13 (alterado pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp nº 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.08.2022;

TJ-BA, AI nº 8065938-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 12.04.2024;

TJ-SP, ApCiv nº 1112496-77.2022.8.26.0100, Rel. Des. Angela Moreno, j. 26.08.2024;

TJ-SC, AI nº 5015523-84.2024.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 30.04.2024;

STJ, AgInt no REsp nº 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.11.2024.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01